Tribunal: TJES
Processo: 5001265-67.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001265-67.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA NEIMOG
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001265-67.2017.8.08.0030

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO:
NATÁLIA NEIMOG

RELATOR
DESIGNADO
: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
ao
ID n. 1153559
por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face de acórdão proferido nestes autos ao
ID n. 1146974
,
qu
e
conheceu do recurso interposto e deu-lhe parcial provimento para “declarar a nulidade das cláusulas contratuais referentes a cobrança de: Seguro Prestamista (R$ 700,00), Avaliação de Bem (R$ 350,00), Registro de Contrato (R$ 293,67) e Cap. Par. Premiável (R$ 106,90), as quais deverão ser restituídas em dobro, a contar da data de 03/10/2015, vencimento da primeira parcela da avença e correção monetária com base na Tabela do ETJES nos termos do art. 404 do CC/02, a contar da data do contrato de financiamento mercantil (03.09.2015), e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano moral. Sem condenação em custas e em honorários ante o provimento recursal.”

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o
embargante
alega
que
o
acórdão padece de
omissão
,
eis que não restara claro quanto à atualização da condenação, se será aplicado apenas o índice de correção monetária e caso positivo, qual a data de início, se 03.09.2015 ou 03.10.2015.

Pois bem, o
s embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar
obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro materia
l eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nítido, no caso em comento, a existência da omissão apontada, eis que não se fixara a incidência de juros moratórios no caso, eis que inconteste a mora, que devem incidir no percentual legal de 1% (um por cento) ao mês.

Da mesma forma, há equívoco quanto a data da incidência dos encargos moratórios, eis que constaram dois marcos iniciais, devendo prevalecer a data de 03.10.2015, quando ocorrera o vencimento da primeira parcela da avença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
DOU-LHE PROVIMENTO
para corrigir as omissões apontadas, passando o acórdão a assim ser redigido: “
“declarar a nulidade das cláusulas contratuais referentes a cobrança de: Seguro Prestamista (R$ 700,00), Avaliação de Bem (R$ 350,00), Registro de Contrato (R$ 293,67) e Cap. Par. Premiável (R$ 106,90), as quais deverão ser restituídas em dobro, a contar da data de 03/10/2015,
data do
vencimento da primeira parcela da avença,
com juros legais de 1% (um por cento) ao mês e
correção monetária com base na Tabela do ETJES, nos termos do art. 404 do CC/02, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano moral. Sem condenação em custas e em honorários ante o provimento recursal.”

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.